Tribunal: TJES
Processo: 5008570-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008570-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZETE SANTOS RAIMUNDO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar do louvável acerto do magistrado de piso ao reconhecer a nulidade do contrato no caso em tela, e, consequentemente, o dano patrimonial, comungo do entendimento que o caso também enseja reparação por dano moral, haja vista que o consumidor é literalmente enganado pelo agente financeiro com o intuito deste obter lucro indevido.

Isso, sem nada poder fazer, vendo seus proventos serem parcialmente consumidos em razão do ilícito perpetrado, razão pela qual sofre com o indicado problema, gerando abalo extrapatrimonial.

Quantificando o valor a ser fixado, considerando a condição econômica das partes, a culpabilidade das partes e a extensão dos danos, entendo como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00, que não representa, de outra banda, enriquecimento sem causa. Sob o referido valor deve incidir correção monetária e juros moratórios legais a contar deste arbitramento, haja vista inexistência de mora anterior.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros moratórios de 1% ao mês a contar deste acórdão. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008570-20.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MARIZETE SANTOS RAIMUNDO

RECORRIDA: BANCO BMG S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
1 – A parte autora IDOSA e APOSENTADA,

apresentando manifesta hipossuficiência financeira, pelo que, DEFIRO, a assistência Judiciária Gratuita a mesma; 2 – A parte autora tinha ciência do negócio jurídico, não havendo vício de consentimento, não havendo o que falar em dano moral a ser indenizado; 3 – Acertada a improcedência do pedido de indenização por danos morais pelo juízo “a quo”; 4 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 - RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.